Tribunal: TJSP
Processo: 0009967-06.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.